Tribunal: TJDFT
Processo: 0719748-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO. DIREITO DEFESA. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO CADA PARCELA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÍNDICE DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PREVISÃO CONTRATUAL. PREVALÊNCIA. JUROS NÃO PACTUADOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.

1. Desnecessária a produção da prova pericial, a fim de comprovar a existência da capitalização de juros, quando prevista contratualmente, como é a situação dos autos, devendo tão somente ser analisada a legalidade de sua aplicação nos contratos objetos da lide. 1.2. Demais, referida cláusula contratual foi declarada nula, razão pela qual citada prova não se mostra apta a modificar o resultado da decisão recorrida. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.

2. O termo “a quo” do prazo prescricional para o ajuizamento da Ação de Repetição de Indébito é a data do pagamento da última parcela. 2.1. Entretanto, verificando-se a existência de obrigação de trato sucessivo, a pretensão de ressarcimento deverá observar a prescrição das parcelas pagas em momento anterior ao ajuizamento do feito, em razão do decurso do prazo prescricional aplicável ao caso concreto, cujo termo se inicia a partir do pagamento de cada parcela.

3. Consoante entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e sufragado por esta Egrégia Corte de Justiça, é legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato. 3.1. Na situação em julgamento, inaplicável a capitalização de juros, porquanto os contratos objetos da lide foram celebrados antes da edição da legislação supracitada.

4. Havendo previsão no Negócio Jurídico de determinado índice como fator de correção do saldo devedor, este deve prevalecer, ante a ausência de comprovação de circunstância a autorizar a sua revisão.

5. O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça considera que diante da inexistência de pactuação privada dos juros moratórios, aplicar-se-á a Taxa Selic, não sendo possível cumulá-la com a correção monetária, sob pena de bis in idem.

6. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e não provido.